Tribunal: TJPA
Processo: 0006018-95.2016.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006018-95.2016.8.14.0071

APELANTE: FRANCISCO VALDEMIDIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JORGE BERNARDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO EM BLOG. INFORMAÇÃO INVERÍDICA. EXPRESSÃO QUE INDUZ À FALSA CONDENAÇÃO. LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de direito de resposta formulado por professor e coordenador sindical, em razão da publicação de matéria jornalística que o apresentava, de forma equivocada, como condenado por improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria jornalística veiculada em blog de notícias extrapolou os limites da liberdade de expressão ao afirmar falsamente que o apelado fora condenado por improbidade administrativa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o exercício do direito de resposta proporcional ao agravo, nos termos da Lei nº 13.188/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A publicação afirmando que o apelado “perdeu mais uma causa na Justiça e desta vez por improbidade administrativa” induz, de forma inequívoca, o leitor a erro, ao transmitir a falsa ideia de condenação judicial definitiva, quando, à época, havia apenas o recebimento da petição inicial da ação civil pública.

4.

O recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa é ato interlocutório que não contém juízo de mérito, tampouco representa qualquer condenação, sendo apenas a admissibilidade da fase instrutória.

5.

A liberdade de imprensa e de expressão não é absoluta e encontra limites nos direitos fundamentais à honra, imagem e reputação, conforme os arts. 5º, V e X, da CF/1988.

6.

A Lei nº 13.188/2015 assegura o direito de resposta gratuito e proporcional ao agravo sempre que houver divulgação de informação que atente contra a honra ou imagem de pessoa identificada, ainda que por equívoco.

7.

O conteúdo publicado caracteriza desinformação que compromete a reputação do apelado, justificando a concessão do direito de resposta como meio de reequilíbrio informacional e reparação extrapatrimonial.

8.

A ação de improbidade mencionada na matéria foi posteriormente julgada improcedente, com trânsito em julgado, o que confirma o caráter lesivo e inverídico da publicação.

9.

Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé, ante a ausência de conduta processual temerária, não sendo caracterizado o uso abusivo do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO VALDEMIDIO RODRIGUES DA SILVA em face de sentença proferida pela Vara Única de Brasil Novo, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em por JORGE BERNARDO DA SILVA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE pedido da ação, para determinar a concessão de veiculação de resposta na programação da requerida pelo prazo de 10 (dez) dias, por meio de leitura de texto.”

Não houve modificação da sentença após a apreciação dos embargos de declaração.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a matéria jornalística publicada em seu blog não continha inverdade ou erro passível de ensejar o direito de resposta, uma vez que o apelado efetivamente foi réu em ação civil pública por improbidade administrativa, tendo havido o recebimento da inicial pelo juízo.

Argumenta que o recebimento da ação representa, ainda que em caráter inicial, uma derrota processual, justificando a expressão utilizada na publicação. Defende que a notícia era verdadeira e que o direito de resposta não encontra amparo legal quando ausente erro ou falsidade na informação veiculada. Alega, ainda, que o pedido do autor não guarda compatibilidade com a Lei nº 13.188/2015 e viola a liberdade de comunicação social prevista no artigo 220 da Constituição Federal. Aduz que o direito de resposta não pode se transformar em abuso, especialmente quando se exige publicação de texto desproporcional ao agravo.

Requer, ao final, a reforma da sentença para rejeitar o pedido de direito de resposta formulado pelo autor

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, postulando, subsidiariamente, a condenação do apelante por litigância de má-fé, com aplicação de multa no valor de dez salários-mínimos por ser o recurso manifestamente protelatório.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade do direito de resposta assegurado ao apelado em face de matéria jornalística publicada pelo apelante em seu blog de notícias.

O direito de resposta encontra fundamento constitucional no artigo quinto, inciso quinto, da Constituição Federal, que assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. A Lei 13.188/2015, regulamentou esse direito fundamental, estabelecendo em seu artigo 2º que ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo.

O §­1º do mesmo dispositivo legal considera matéria, para os efeitos da lei, qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação.

No caso em exame, a matéria jornalística publicada pelo apelante em 23/11/2017 trazia o título "Coordenador do SINTEPP de Brasil Novo perde mais uma na Justiça" e afirmava textualmente que o apelado "perdeu mais uma causa na Justiça e desta vez por improbidade administrativa". O texto prosseguia informando que se tratava de ação civil pública por improbidade administrativa com pedido de ressarcimento ao erário público contra o coordenador.

A análise do conteúdo da publicação revela inequivocamente que a notícia veiculava informação equivocada e tendenciosa. À época da publicação, não havia qualquer sentença condenatória transitada em julgado, nem mesmo sentença de mérito proferida. O que havia ocorrido era tão somente o recebimento da petição inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, com a consequente determinação de citação do então requerido para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 17 da Lei número 8.409/1992.

O recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa constitui ato processual de natureza interlocutória que apenas inaugura a fase instrutória do processo, após análise perfunctória da presença de indícios de ato ímprobo. Não se trata, em absoluto, de condenação, nem mesmo de juízo de mérito sobre a responsabilidade do demandado. Caracteriza, na verdade, o exercício regular do direito de ação e da garantia constitucional do devido processo legal, assegurando ao réu a oportunidade de ampla defesa e contraditório.

A expressão utilizada pelo apelante — "perdeu mais uma causa na Justiça e desta vez por improbidade administrativa" — transmite, de forma inequívoca, a falsa impressão de que houve condenação definitiva do apelado pela prática de ato de improbidade administrativa. Essa afirmação extrapola os limites da liberdade de informação e atinge diretamente a honra, a imagem e a reputação do apelado, especialmente considerando sua condição de coordenador sindical e professor no Município de Brasil Novo.

A gravidade da situação é ainda mais evidente quando se constata que a ação de improbidade administrativa foi posteriormente julgada totalmente improcedente pelo juízo de primeiro grau, sentença essa confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sede de reexame necessário, com trânsito em julgado reconhecendo integralmente a inocência do apelado quanto aos fatos narrados na inicial.

Não prospera a argumentação do apelante no sentido de que a notícia era verdadeira porque houve efetivamente o recebimento da ação. A verdade formal dos fatos não afasta a responsabilidade quando a forma de apresentação desses fatos induz o leitor a erro, distorcendo a realidade e causando dano à reputação alheia. O que a lei exige não é apenas a veracidade factual isolada, mas também a adequação, a proporcionalidade e a correção na forma de divulgação da informação.

A liberdade de imprensa e de expressão, embora constituam pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, não são absolutas. Encontram limites em outros direitos fundamentais igualmente protegidos pela Constituição Federal, notadamente a dignidade da pessoa humana, a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada, conforme expressamente previsto no artigo 5º, X, da Carta Magna.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, sob relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, embora tenha reconhecido a plena liberdade de imprensa e declarado a não recepção da Lei de Imprensa pela Constituição de 88, deixou expressa a necessidade de responsabilização civil pelos abusos cometidos, mediante aplicação das normas do Código Civil e de legislação específica, como é o caso da Lei nº 13.188/2015.

No caso concreto, estão presentes todos os requisitos para o exercício do direito de resposta: primeiro, houve agravo à honra e à imagem do apelado mediante divulgação de informação equivocada que o apresentava falsamente como condenado por improbidade administrativa; segundo, a matéria extrapolou os limites da liberdade de expressão ao distorcer a realidade dos fatos; terceiro, o pedido de resposta formulado é proporcional ao agravo sofrido, devendo ser veiculado pelo mesmo prazo e no mesmo espaço virtual em que foi divulgada a notícia ofensiva.

A sentença recorrida analisou adequadamente todos esses aspectos, fundamentando de forma sólida e jurídica a procedência do pedido de direito de resposta. O Magistrado de primeiro grau aplicou corretamente os artigos 2º e 4º da Lei 13.188/2015, em consonância com o artigo 5º, V, da Constituição Federal, determinando a concessão de veiculação de resposta na programação do blog pelo prazo de dez dias, por meio de leitura de texto.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento. O apelante exerceu regularmente seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, apresentando fundamentação jurídica para sua insurgência, ainda que equivocada. O recurso foi estruturado com base em tese jurídica defensável, não se verificando a presença dos requisitos caracterizadores da litigância de má-fé previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil.

A litigância de má-fé pressupõe a comprovação objetiva de conduta processual desleal, como a dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Nenhuma dessas hipóteses restou demonstrada de forma inequívoca nos presentes autos.

Embora o recurso não mereça provimento, isso não significa que sua interposição tenha sido abusiva ou protelatória. O apelante sustentou tese jurídica com base em interpretação própria dos fatos e do direito aplicável, circunstância que não autoriza a aplicação da penalidade por má-fé processual. O direito de recorrer integra o núcleo essencial da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, devendo ser exercido sem o temor de sanções quando fundamentado em argumentação jurídica plausível, ainda que posteriormente considerada improcedente pelo órgão julgador.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025